Tribunal: TJPA
Processo: 0808574-46.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808574-46.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO PAULO SILVA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DA COMARCA DE TAILÂNDIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. DÉBITO RELATIVO À PENSÃO ALIMENTÍCIA INTEGRAL. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA COM RATIFICAÇÃO DA LIMINAR JÁ DEFERIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem, ratificando-se a liminar deferida,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

ANTÔNIO PAULO SILVA DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Tailândia/PA nos autos do processo judicial eletrônico nº 0004597-56.2019.8.14.0074.

O impetrante aduz que fora decretada a prisão civil do paciente, por inadimplemento de pensão alimentícia no valor de R$ 3.054,00, encontrando-se recolhido na delegacia de polícia da cidade de Moju/PA desde o dia 15/06/2022. Destaca que esse débito alimentar fora devidamente adimplido em 16/06/2022.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
diante do pagamento integral da dívida que autorizou o decreto da prisão civil.

Por tais razões, requer em
liminar
e no
mérito
, a concessão da ordem para expedição do competente alvará de soltura.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Eva do Amaral Coelho
deferiu a medida liminar
requerida (ID nº 9944572).

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(ID nº 10170127).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e concessão da ordem, ratificando-se a liminar deferida
(ID nº 10225874).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

O presente caso é de ratificação da liminar já deferida pela a desembargadora plantonista Eva do Amaral Coelho.

Da detida análise dos autos, constato que logrou êxito o impetrante em comprovar que não mais subsistem as razões que ensejaram a prisão civil do paciente, eis que a inicial fora instruída com cópias do comprovante de pagamento do débito alimentar bem como termo de quitação firmado pela genitora da alimentada (ID nº 9944009 e nº 9944010), ausente, assim, justa causa a fundamentar a medida constritiva de liberdade emanada da origem.

De fato, mostrando-se que o paciente promoveu a quitação do débito alimentar vencido e não havendo notícia de que tenha ocorrido novo inadimplemento em relação aos alimentos que eventualmente tenham se tornado devidos no curso da demanda, não mais subsistem os motivos pelos quais foi decretada a sua prisão civil, tornando impositiva a revogação do decreto prisional.

Ante o exposto
, considerando os argumentos declinados e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e concedo a ordem, ratificando a liminar já deferida
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 28/07/2022